Tribunal: STF
Processo: ARE 1289658
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS ESSENCIAIS PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS. 



    1. O acórdão embargado incidiu em erro material porquanto analisou recurso extraordinário estranho aos autos, bem como em omissão, pois deixou de observar que a peça recursal adequada não se encontra nos autos eletrônicos. 



    2. Embargos de declaração PROVIDOS para declarar a nulidade das decisões anteriormente proferidas por esta Corte nos autos.



    3. Determinada a DEVOLUÇÃO dos autos à Corte de origem para que junte a petição de recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região na Ação Rescisória objeto destes autos. 



    4. Afastadas as multas e sucumbências recursais anteriormente fixadas.